Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707250-88.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOHN ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de JOHN ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO. A parte autora juntou a petição ID. 36706309, por meio da qual requereu a desistência do recurso de apelação interposto. No entanto, conforme consta dos autos, o julgamento do referido recurso já ocorreu (ID. 36521199). Foi proferido acórdão no ID 36521199, no qual houve provimento do apelo, para que seja afastada a extinção do feito e haja o recebimento da petição inicial, com o reconhecimento da comprovação da mora da parte ré e o consequente deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo. Assim, considerando o julgamento do recurso, nada a prover em relação à petição ID. 36706309. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2022 14:56:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador